Tribunal: CARF
Processo: 10166.904520/2015-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/05/2014
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE FATO. PN No 2/2015. SÚMULAS CARF NoS 164 E 168. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE. ÔNUS DA PROVA.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado., por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e das Súmulas CARF no 164 e 168.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS. DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110..
As intimações deverão ser direcionadas ao domicílio tributário elegido pelo contribuinte, conforme artigo 23, do Decreto 70.235/72. Aplicação da Súmula CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.904520/2015-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.797 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
CAIXA SEGURADORA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/05/2014
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. PN No 2/2015. SÚMULAS CARF NoS 164 E
168. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
FORÇA PROBANTE. ÔNUS DA PROVA.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado., por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e das Súmulas CARF no 164 e 168.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110..
As intimações deverão ser direcionadas ao domicílio tributário elegido pelo
contribuinte, conforme artigo 23, do Decreto 70.235/72. Aplicação da Súmula
CARF no 110. “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904520/2015-49
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.797 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904520/2015-49

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF ́s no s 164 e 168, mas sem homologar
a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF
de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 107-000.148, proferido pela 5a
Turma da DRJ07, que julgou improcedente em parte a manifestação de inconformidade da
Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“O presente processo tem como objeto o Pedido de Restituição
23650.72854.290415.1.2.04-3449, por meio do qual a interessada pretende o
aproveitamento de crédito no valor de R$ 281,11 (parcela do darf de R$ 1.530,58),
referente a pagamento indevido de IRRF (código 0588) efetuado em 20/06/2014,
período de apuração 5/2014.
Conforme despacho decisório eletrônico de 05, do qual a interessada foi cientificada em
13/08/2015 - (fls 11), a Administração Pública indeferiu o crédito pleiteado . O
fundamento de assim decidir foi o de que o pagamento acima discriminado já estaria
integralmente alocado.
Inconformada, a interessada apresentou em 11/09/2015 a manifestação de
inconformidade de 12/16, na qual alega a seu favor, em síntese, que :
- em 29/04/2015 retificou sua DCTF, disponibilizando assim o crédito pleiteado;
- registrou no ER (conta 114.3001001- Impostos recolhidos a maior ) o crédito de R$
281,12;
- o PN Cosit /RFB 02, de 28/08/2015, normatiza que a DCTF pode ser retificada mesmo
após a ciência ao Despacho Decisório.”
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.797 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904520/2015-49

Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, decidiu por
julgá-la improcedente sob o seguinte argumento:
“(...) os fundamentos do despacho decisório são coerentes com a DCTF ativa à época de
sua emissão, e considerando, ainda, que a interessada não comprovou, em sua
manifestação de inconformidade, o erro que alega, concluo pela ausência de liquidez
e certeza do crédito que é objeto do presente”.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, com os seguintes
argumentos:
“(...)
III - DO DIREITO:
III.1 - DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO:
Inicialmente, cabe demonstrar que o r. acórdão ora recorrido é nulo por deficiência na
fundamentação, haja vista que não indica quais documentos seriam necessários à
comprovação do crédito pleiteado, afirmando apenas que a documentação acostada pela
Recorrente não seria suficiente a confirmar o indébito.
A DRJ, nos termos do v. acordão recorrido, argumentou que é do contribuinte o “ônus
de demonstrar a certeza e liquidez do valor pleiteado.”me conclui que “se o despacho
recorrido se baseou em informações prestadas em DCTF ativa à época de sua emissão
e se tais informações foram posteriormente retificadas, o erro cometido deve ser
esclarecido e comprovado.”
Nota-se, no entanto, que, além de não analisar os documentos colacionados nos autos
(DARFs, DCTFs e DIRF), limitou-se a afirmar que não foram apresentadas provas
suficientes, sem, contudo, indicar quais os documentos não foram apresentados,
principalmente porque decidiu com base na premissa equivocada de que “deve haver a
especificação e a comprovação dos erros em que se fundamente a retificação
pretendida”.
Ora, foi justamente isso (comprovação dos erros e da origem do crédito) que a
Recorrente fez durante todo o contencioso administrativo, o que foi, até então,
negligenciado pelas instâncias julgadoras.
O acórdão recorrido, com o devido respeito, é nulo, pois não apresenta fundamentação
adequada, não faz juízo de valor em face dos argumentos apresentados pela Recorrente
acerca das provas por ela carreadas aos autos (fls. 17/27), tampouco acerca de quais
documentos entenderia suficientes à referida comprovação, nos termos do art. 50, I ,§1o
da Lei no 9.784/19995 e do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
A motivação dos atos administrativos impõe para a Administração Pública, como
ressalta Celso Antônio Bandeira de Mello “[...] o dever de justificar seus atos,
apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato, assim como a correlação lógica
entre os eventos e situações que deu por existentes e a providência tomada, nos
casos em que este último aclaramento seja necessário para aferir-se a consonância
da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo.”
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.797 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904520/2015-49

Desse modo, fica claro que o presente acórdão, com o máximo respeito à i. DRJ, deve
ser anulado por esse e. CARF ante as deficiências acima apontadas e que implicam, por
consequência, no cerceamento do direito de defesa da Recorrente.
III.2 - DO DIREITO DE CRÉDITO - DA EXISTÊNCIA DE DCTF
RETIFICADORA:
O direito à restituição de crédito, nos termos do art. 165 do Código Tributário
Nacional8 e o art. 2o da Instrução Normativa SRF no 1.717/20179, é garantido ao sujeito
passivo, independente de prévio protesto, seja qual for a modalidade do seu pagamento.
O crédito em discussão decorre, conforme já comprovado no curso dos autos, do
pagamento à maior de IRRF (Cód. 0588) do período de apuração maio/2014.
Na ocasião, acaso tivesse sido acolhida a DCTF retificadora da Recorrente, comprovar-
se-ia, por meio desta, a existência de crédito disponível para restituição (R$ 281,11),
pois o valor devido a título de IRRF (Cod. 0916) para o mês de dezembro/2014 seria de
R$ 1.249,47, e não de R$ 1.530,58, como declarado inicialmente.
Diante do equívoco na apuração do IRRF, a Recorrente apresentou o presente Pedido de
Restituição no 23650.72854.290415.1.2.04- 3449, o qual, todavia, restou indeferido pela
i. DRJ sob o argumento de que o pagamento em questão teria sido integralmente
alocado para quitação do débito do período, a ensejar a improcedência do presente PER.
Data vênia, não é o simples fato de o contribuinte haver transmitido sua DCTF
equivocadamente que enseja a impossibilidade de restituição do indébito, como bem
reconheceu o Parecer Normativo COSIT no 2/2015 quando aponta que, verbis:
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Referida situação, diferentemente do aventado pela i. DRJ, restou integralmente
comprovada por meio dos documentos carreados aos autos, inclusive, pelo Razão da
Conta Contábil na qual foi registrado o crédito:

A constituição do crédito tributário encontra-se registrada na conta 114.300.1001 –
Impostos de terceiros recolhidos a maior – A COMPENSAR, no dia 15/07/2014:

Ademais, cabe ressalvar que o PER objeto dos presentes autos teria sido protocolado
após a apresentação da DCTF retificadora, isso porque, como se sabe, os artigos 18 da
MP no 2.189/200110, secundado pelo § 1o do artigo 9o da IN no 1.599/201511, preveem
que a DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, independentemente de autorização pela autoridade administrativa, e servirá
para declarar novos débitos, bem como aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.797 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904520/2015-49

E é exatamente isso que se sucederia no presente caso: a Recorrente apresentaria a
DCTF retificadora para reduzir os débitos de IRRF já informados em DCTF, o que,
por consectário lógico, acarreta o aumento do seu saldo credor junto à Receita Federal.
Com efeito, o formalismo somente deve existir quando seja necessário para atender ao
interesse público e proteger os direitos dos particulares, como bem destaca Maria
Sylvia Zanella Di Pietro (...)
Fato é, Senhores Julgadores, que referido equívoco na DCTF, por si só, não lhe retira o
direito ao crédito, devendo a verdade material prevalecer sobre a verdade formal,
conforme entendimento consolidado do Colendo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais13, SOBRETUDO porque o Fisco poderia ter efetuado uma ampla análise acerca
do crédito pleiteado.
III.3 - DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO PLEITEADO:
Como indicado pela Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade, a apuração do
saldo devedor devido para maio/2014 (IRRF –Cód. 0588) é a seguinte:

Daí decorre, portanto, o crédito objeto do pedido de restituição em debate, de modo que,
devendo os débitos outrora pagos com o presente crédito serem integralmente
retificados (como já pontuado anteriormente) não há, insista-se, razão alguma para
inadmitir a restituição do crédito ora pleiteada.
Ademais, como é cediço, Senhores Julgadores, a relevância da DCTF para a análise do
direito creditório decorre do artigo 5o, parágrafo 1o, do Decreto-lei 2.124/84, que
atribuiu a este documento a natureza de confissão de dívida, qualificando-o como
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito tributário.
Tendo a Recorrente inicialmente declarado a existência de débito de IRRF (Código de
Receita 0588 – maior/2014) no valor de R$ 1.530,58, restou efetivamente constituído
crédito tributário neste montante, o qual, em segundo momento, restou solicitado sua
retificação, sendo reduzido para R$ 1.249,47.
Nesta seara, acaso entendesse que o crédito tributário havia sido indevidamente
reduzido, caberia à Autoridade Fiscal, nos termos do artigo 142 do CTN, promover o
lançamento da diferença (R$ 281,11).
Ao assim não proceder, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito tributário (R$ 1.249,47), nos termos do que preconiza o artigo 150, §
4o do CTN e, por consectário lógico, reconhece-se o próprio crédito ora em discussão,
ainda que tacitamente.
Em outros termos, a Recorrente declarou equivocadamente o IRRF do período,
efetuando o recolhimento deste valor via DARF e, num segundo momento, retificou a
DCTF, reduzindo o montante devido a título de imposto. Assim, o débito restou
homologado pela Autoridade Fazendária no montante retificado, sendo a diferença entre
o valor pago e o valor declarado (retificação) o indébito decorrente do pagamento a
maior passível de restituição que se aproveitou do crédito.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.797 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904520/2015-49

O Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui entendimento
consolidado no sentido de que o mero erro material no preenchimento das declarações,
sobretudo dos valores descritos na DCTF, não retira o direito do contribuinte ao crédito,
especialmente quando a empresa, ciente do seu equívoco, retifica sua escrituração
contábil, exatamente como no presente caso, antes mesmo da transmissão do pedido de
restituição que se aproveitou do crédito.
Mutatis mutandis, este é o entendimento do Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais: (...)
Diante do exposto, restando evidente o pagamento a maior realizado pela Recorrente,
requer-se a reforma do acórdão recorrido para fins de deferimento do Pedido de
Restituição no 23650.72854.290415.1.2.04-3449.
IV - DOS PEDIDOS:
Por todo o exposto, requer-se respeitosamente a Vossa Senhoria e a este E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais o recebimento do presente recurso em seu efeito
suspensivo, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972 e no art. 73 do Decreto no
7.574/2011, dando integral provimento ao Recurso Voluntário da Recorrente para:
i) anular o v. acórdão no 107-000.148 proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB”), determinando-se o retorno
dos autos para que analise os argumentos e provas apresentados nos autos;
ii) Subsidiariamente, caso esse i. CARF entenda não ser o caso de anulação do v.
acórdão, requer seja o presente Recurso Voluntário integralmente provido para
reconhecer o direito de crédito da Recorrente objeto do Pedido de Restituição no
23650.72854.290415.1.2.04-3449, ante a demonstração da suficiência e da legitimidade
dos créditos utilizados no respectivo PER.
iii) Subsidiariamente, caso esse i. CARF entenda que não seja possível o julgamento
imediato, requer sejam os autos baixados em diligência para apuração dos créditos
pleiteados pela Recorrente, tendo em vista que a i. DRJ não considerou as evidências
materiais apresentadas pela Recorrente e que embasam seu direito de crédito
(notadamente a retificação da DCTF e a demonstração contábil da origem do crédito).
Por fim, requer-se que todas as intimações/publicações atinentes ao presente processo
que não sejam processadas via e-CAC sejam realizadas em nome do Dr. Luiz Fernando
Sachet, OAB/SC 18.429, no endereço profissional: Av. Pref. Osmar Cunha, 183, Ceisa
Center, Bloco B, Salas 609-613, Florianópolis/SC, CEP 88.015-100, e endereço
eletrônico contencioso@gasparino.adv.br, sob pena de nulidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.797 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904520/2015-49

PRELIMINARMENTE
Em sede de preliminar, a Recorrente requereu a nulidade da decisão recorrida por
sob a alegação de “deficiência na fundamentação, haja vista que não indica quais documentos
seriam necessários à comprovação do crédito pleiteado, afirmando apenas que a documentação
acostada pela Recorrente não seria suficiente a confirmar o indébito” e por não ter feito juízo
de valor “acerca das provas por ela carreadas aos autos (fls. 17/27)”, nos termos do art. 50, I
,§1o da Lei no 9.784/1995 e do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
Contudo, razão não assiste à Recorrente pois a alegação não se enquadra nas
hipóteses de nulidade no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972, que rege a matéria, in
verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (Destacou-se)
Ora, ao contrário do alegado pela Recorrente, não houve falta de apreciação das
provas juntadas aos autos, De acordo com acórdão de piso vê-se que a DRJ analisou os documentos
em questão e entendeu que elas não eram suficientes a fazer a prova desejada pela Recorrente. Assim
constou na decisão recorrida:
“Neste ponto ressalto que de fato o PN Cosit /RFB 02, de 28/08/2015, faz alusão à
possibilidade de o julgador administrativo baixar o processo em diligência nas
hipóteses em que a DCTF retificadora que disponibilizou o crédito pleiteado tenha sido
enviada após a ciência ao Despacho Decisório. Não obstante , no presente caso a
interessada não fez qualquer esforço probatório a fim de demonstrar o direito creditório
que alega possuir, não se justificando, por este motivo, a realização de diligência.
À vista de todo o exposto, considerando que os fundamentos do despacho decisório são
coerentes com a DCTF ativa à época de sua emissão, e considerando, ainda, que a
interessada não comprovou, em sua manifestação de inconformidade, o erro que
alega, concluo pela ausência de liquidez e certeza do crédito que é objeto do presente”.
Ciente da necessidade de complementação da produção de provas, relativamente
ao direito creditório em discussão, a Recorrente providenciou a apresentação de seu documento
contábil, Livro Razão, demonstrando o erro cometido no preenchimento da DCTF e,
consequentemente, a origem do credito pleiteado.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.797 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904520/2015-49

Destarte, não houve qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, como
sustentado, o que atrairia o reconhecimento da nulidade da decisão, à luz do art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235, de 1972.
Assim sendo, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos
administrativos.
Ademais, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Em síntese, não vislumbro que haja qualquer nulidade da decisão recorrida em
relação a suposto cerceamento do direito de defesa. Quanto à busca pela verdade material, tenho que
a autoridade julgadora apreciou de forma adequada as provas que instruíram a manifestação de
inconformidade, em consonância com seu entendimento acerca da legislação de regência.
Logo, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.
Mérito Conforme narrado, a Recorrente, apresentou o Per/Dcomp no
23650.72854.290415.1.2.04-3449, objetivando a compensação do Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF pago a maior (Código 0588), referente ao período de maio/2014, no valor total de
R$ 281,11. Tal pedido foi indeferido pela Secretaria da Receita Federal sob o argumento de que
o crédito objeto do pedido de restituição teria sido integralmente utilizado para quitação do
débito do período, não restando saldo a ser restituído.
Irresignada,
a
Recorrente
apresentou
manifestação
de
inconformidade,
demonstrando, em síntese, a existência de crédito.
A DRJ, por sua vez, entendeu julgá-la improcedente aduzindo, em síntese: (i) o
direito creditório foi indeferido ante a constatação que o pagamento teria sido integralmente
alocado ao correspondente débito regularmente constituído; (ii) o contribuinte não comprovou a
existência do crédito por meio de prova documental hábil e idônea.
Vale a transcrição da mencionada decisão:
O despacho decisório recorrido fundamentou-se no fato de que o darf indicado como
origem do crédito pleiteado já estaria integralmente alocado. Tal assertiva teve como
base a DCTF ativa à época da emissão do mencionado despacho, enviada em
29/04/2015, na qual a interessada confessou para o mês de maio /2014 débito (cód
0588) no valor de R$ 1.530,58.
Em 20/08/2015, após a ciência do despacho decisório que é objeto dos autos, datada
de 13/08/2015, a interessada retificou sua DCTF, especificamente no que diz respeito ao
débito de maio/2014 (cód 0588) . O novo valor informado foi de R$ 1.249,47 e a
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.797 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904520/2015-49

diferença entre ele e o darf recolhido ( R$1.530,58) perfaz exatamente o crédito alegado
(R$281,11).
A fim de comprovar a correção da retificação de sua DCTF foram juntados aos autos as
próprias DCTFs (retificadas e retificadoras), Dcomp, darf e petição de defesa.
Constato, no caso concreto, que a interessada não comprovou efetivamente qual seria o
valor do débito, código 0588, referente a maio de 2014. Conforme já explicitado, a
DCTF retificadora que reduziu o valor do mencionado débito foi enviada após a ciência
do despacho decisório, não havendo sido trazido aos autos quaisquer outros documentos
que respaldem a alteração.
Nos pedidos de restituição/compensação, cabe ao contribuinte apurar o crédito esolicitar
seu aproveitamento mediante a transmissão de Per/Dcomp. Também é dele,
contribuinte, o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do valor pleiteado. A
oportunidade de tal demonstração ocorre, quando a pretensão é resistida, por ocasião da
manifestação de inconformidade.
Na forma do art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de 1996, a manifestação de inconformidade
contra o indeferimento de pedido de restituição, de ressarcimento e de compensação se
rege pelo Decreto no 70.235/72 (PAF).
Por sua vez, o art. 16 do sobredito Decreto determina que a impugnação/manifestação
de inconformidade deve ser instruída com a prova documental do direito alegado,
verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir: (...)§ 4. o A prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos).
Com relação a provas, a Lei no 13.105 , de 16/03/2015 (Novo CPC) assim dispõe:
“Art.373. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
[...].”
No mesmo sentido reza a Lei no 9.784, de 29/1/1999, que regulamenta o processo
administrativo:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.797 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904520/2015-49

“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei.”
Logo, se o despacho recorrido se baseou em informações prestadas em DCTF ativa à
época de sua emissão e se tais informações foram posteriormente retificadas, o erro
cometido deve ser esclarecido e comprovado.
De certo que à luz dos princípios da legalidade e da verdade material, a retificação de
DCTF é possível a qualquer tempo, inclusive após a emissão do despacho decisório.
Porém, encontra-se pacificado nos órgãos administrativos de julgamento que
especialmente nesta hipótese deve haver a especificação e a comprovação dos erros em
que se fundamente a retificação pretendida.
Neste ponto ressalto que de fato o PN Cosit /RFB 02, de 28/08/2015, faz alusão à
possibilidade de o julgador administrativo baixar o processo em diligência nas
hipóteses em que a DCTF retificadora que disponibilizou o crédito pleiteado tenha sido
enviada após a ciência ao Despacho Decisório. Não obstante , no presente caso a
interessada não fez qualquer esforço probatório a fim de demonstrar o direito creditório
que alega possuir, não se justificando, por este motivo, a realização de diligência.
À vista de todo o exposto, considerando que os fundamentos do despacho decisório são
coerentes com a DCTF ativa à época de sua emissão, e considerando, ainda, que a
interessada não comprovou, em sua manifestação de inconformidade, o erro que
alega, concluo pela ausência de liquidez e certeza do crédito que é objeto do presente”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade e juntou documentos para comprovar
o alegado visando suprir a ausência documental constatada pela DRJ na decisão recorrida. Isso
porque, como se pode perceber pelo trecho anteriormente transcrito, quando a DRJ analisou a
defesa apresentada pela Recorrente, entendeu não ser satisfatória as provas apresentadas e, por
conseguinte, não reconheceu o direito creditório em discussão.
Assim sendo, dialogando com o acórdão de piso, a Recorrente carreou aos autos,
em sede de recurso voluntário, seu livro Razão com o objetivo de suprir a carência
comprobatória verificada pela DRJ em relação ao erro de fato apontado no recurso e do direito
creditório pleiteado.
Importante destacar que, conforme, inclusive, constou na decisão de piso, a
retificação da DCTF após o indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação,
de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.797 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904520/2015-49

direito creditório pleiteado no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios, quais sejam,
documentação contábil e fiscal.
Ademais, as disposições das Sumulas CARF no 164 e 168 devem ser aplicadas ao
caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Destarte, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional2). Destarte, as
alterações promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo devido devem ser
comprovadas através de escrita contábil. A comprovação, portanto, é condição para admissão da
retificação realizada, quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações

decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.797 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904520/2015-49

promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da
verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se deu
in casu. Afinal, o ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente3.
Em tempo, para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido
nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
Destaque-se que mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou a CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada
de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.

3 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.797 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904520/2015-49

Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.
Assim, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório no tocante ao erro material no
preenchimento de sua DCTF. De tal modo, a Recorrente apresentou os documentos necessários
para comprovação do referido erro de fato que desencadeou a aludida retificação e, por
conseguinte, o crédito em discussão .
Por fim, quanto ao pleito da Recorrente que que todas as intimações/publicações
atinentes ao presente processo que fossem sejam processadas via e-CAC, mas realizadas em
nome do advogado em no endereço profissional, tenho que este não pode ser atendido, nos
termos da Súmula CARF no 110:
Súmula CARF no 110: “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.”
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, para dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os
documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo
COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF ́s no s 164 e 168, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital